Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-41.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL/CONCAUSAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL/CONCAUSAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI – INDEVIDA A CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM SEUS HOMÔNIMOS ACIDENTÁRIOS – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Improvido o recurso do INSS e mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.